Tribunal: TJDFT
Processo: 0702050-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Processo : 0702050-25.2019.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo interno[1], recebido na forma do art. 1.024, §3o, do Código de Processo Civil, em face da decisão desta relatoria[2] que não conheceu dos primeiros embargos de declaração interpostos pelos aqui agravantes, em razão de ter sido proferida sentença no feito principal, sob os seguintes fundamentos: [...] Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face do v. acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela aqui embargada, para, reconhecendo a invalidade da citação realizada na ação de conhecimento, declarar a nulidade dos atos processuais ali praticados, desde a citação, restituindo à parte ré prazo para oferecimento de contestação; e, em decorrência, extinguir o cumprimento de sentença. Todavia, em consulta aos autos originários (0729531-28.2017.8.07.0001), verifico que, à vista do aludido acórdão, o d. Juízo a quo extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, em 23.07.2019[1], reconhecendo a falta de interesse processual, notadamente a ausência de título executivo judicial. Aliás, o d. magistrado de origem rejeitou os embargos de declaração opostos em face da r. sentença. Assim, diante do novel contexto processual, resta superada a questão anterior trazida no agravo. Para ilustração, o aresto do STJ: (...) 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 3. As razões do agravo interno pretendem a análise do mérito da causa principal. Assim, não se conhece do recurso por desatenção ao ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017. Negritado) A mesma orientação neste TJDFT, conforme ilustra a seguinte ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 2. Agravo prejudicado. (AGI 2016.00.2.005895-3, Rel. Desembargador Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 05/07/2017, DJe 13/07/2017) Consequentemente, resta prejudicada a análise dos presentes aclaratórios, opostos contra o acórdão do agravo de instrumento. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço dos Embargos de Declaração. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, dê-se baixa. Intimem-se. Os agravantes sustentam a necessidade de reforma da decisão desta relatoria, ao argumento de que não houve perda do objeto do agravo de instrumento. Explicam que o agravo foi provido a fim de extinguir o cumprimento de sentença, reconhecer a invalidade da citação na ação de conhecimento e declarar a nulidade dos atos processuais praticados desde o ato citatório. Asseveram que, a despeito de o acórdão não ter transitado em julgado, o juízo a quo proferiu sentença de extinção na ação de cumprimento de sentença com alicerce no mencionado aresto. Acreditam que a decisão de não conhecimento dos embargos de declaração devido à superveniente sentença não pode perdurar, sob o risco de lhes impossibilitar, por preclusão, a discussão acerca da nulidade da citação, ainda que interponham recurso de apelação no processo de origem, uma vez que a decisão e a sentença se baseiam uma na outra. Dissertam sobre o desacerto da sentença de extinção dada na origem antes do transcurso de prazo no agravo de instrumento, ao passo que refletem que o caminho correto a seguir seria o julgamento de mérito dos embargos de declaração pelo colegiado da 7a Turma Cível, bem assim, concomitantemente, a anulação ou reconsideração da sentença dada na origem. Discorrem sobre perda do objeto em caso de prolação de sentença, afirmando que o caso em comento não se amolda à hipótese. Pedem o provimento do agravo interno, a fim de reconsiderar a r. decisão monocrática de não conhecimento dos embargos de declaração. Subsidiariamente, que sejam prejudicados o agravo de instrumento e os embargos de declaração, bem como cassado o v. acórdão, diante da superveniente sentença. Contraminuta ao agravo interno[3], alegando prejudicada a análise dos embargos de declaração diante da prolação de sentença na origem. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, em especial a previsão do art. 1.021, caput, do CPC, conheço do agravo interno interposto nos autos e deixo de levá-lo a julgamento pelo órgão colegiado, haja vista que exerço, nesta oportunidade, o juízo de retratação da decisão atacada pelo agravo interno (art. 1.021, § 2o, do CPC). Conforme alhures destacado, por ocasião do julgamento dos primeiros embargos de declaração, fora constatada a superveniência de sentença de extinção do cumprimento de sentença. Nessa toada, foi dada a decisão de não conhecimento dos embargos de declaração, por estarem prejudicados. Sucede que, analisando as razões deste agravo interno, bem assim esmiuçando os termos da sentença, sobressai o desacerto da decisão desta relatoria de não conhecimento dos declaratórios, porquanto, a toda evidência, o juízo de origem se antecipou ao extinguir o cumprimento de sentença. Com efeito, patente a incongruência lógica do ato decisório que não conhece dos embargos de declaração do acórdão no agravo de instrumento, por estar prejudicado em virtude da prolação de sentença, quando a própria sentença se lastreia no aresto não transitado em julgado, repise-se, desafiado pelos declaratórios. Destarte, dou provimento ao agravo interno para revogar a decisão desta relatoria de não conhecimento dos embargos de declaração. Intimem-se. Preclusa a decisão, tornem os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração de id. 9898415. Proceda a Secretaria às devidas anotações para fins de julgamento conjunto com a APC 0729531-28.2017.8.07.0001. Brasília – DF, 13 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 11561979. [2] Id. 10891466. [3] Id. 12162988.